Tribunal: TJPA
Processo: 0029293-19.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029293-19.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALACI FELIPE RAMOS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0029293-19.2017.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelado: Wallaci Felipe Ramos Batista

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, I, II E V DO CP.

1) É sabido que, tratando-se de crime de natureza patrimonial, a palavra da vítima assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada clandestinamente. No entanto, mesmo nesses casos, é necessário que a palavra da vítima seja corroborada por outros elementos probatórios constantes nos autos.

2) O
acervo probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade do acusado pela prática do crime
sustentado na tese acusatória, não, tendo, portanto,
o órgão acusatório se desincumbido de seu
ônus probandi
, nos termos do art. 156 do CPP, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição,
com fulcro no art. 386, VII do CPP, tal como entendido pelo juízo de primeiro grau.

3) Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 02/05/2023 e 09/02/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 10 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Belém/PA, nos autos da ação penal n°
0029293-19.2017.8.14.0401
, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu
WALLACI FELIPE RAMOS BATISTA
, com incurso no art. 386, VI e VII do CPP.

Em suas
razões recursais
(Num. 4717196 – Pág. 1/6), o recorrente

assevera que não há como sustentar que a vítima não elucidou a autoria do crime, uma vez que a conduta criminosa perpetrada pelo réu foi descrita de maneira detalhada no seu depoimento perante o juízo.

Defende que a palavra da vítima é prova que merece credibilidade nos crimes patrimoniais.

Sendo assim, requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenando com fulcro no art. 157, §2°, I, II e V do CP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 4717196 – Pág. 8/14), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Luis Cesar Tavares Bibas, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 4717197 – Pág. 9/14).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o órgão ministerial pela reforma da sentença que absolveu o apelado, com fulcro no art. 386, VI e VII do CPP, por entender que restaram suficientemente demonstrados as elementares do crime previsto no art. 157, §2°, I, II e V do Código Penal.

Pois bem.

É sabido que, tratando-se de crime de natureza patrimonial, a palavra da vítima assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada clandestinamente.

No entanto, mesmo nesses casos, é necessário que a palavra da vítima seja corroborada por outros elementos probatórios constantes nos autos, não podendo a condenação se fundamentar única e exclusivamente em suas afirmações.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. Ressalta-se que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância,
sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

[...]

5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) (grifo nosso).

In casu
, não se desconsidera que a vítima confirmou a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, eis que o ofendido relatou, perante o juízo, que o réu, em concurso com outros agentes, lhe rendeu e fez-lhe refém, tomando o controle de seu veículo, para circular pela cidade cometendo outros delitos, ao final do qual roubaram seus pertences (Num. 4726586 – Pág. 1 – 00:01:08 e Num. 4726590 – Pág. 1 – 00:01:33).

Todavia, tais alegações foram as únicas provas produzidas pelo órgão acusatório.

Veja-se que não se extrai dos autos nenhum outro elemento probatório, na medida em que não foram arroladas outras testemunhas, tais como os policiais militares que encontraram a vítima após o acidente e o casal que foi assaltado, tampouco consta o reconhecimento de pessoas, seja na fase policial quanto na fase judicial, tendo o réu negado sua participação na empreitada criminosa em análise (Num. 4726607 – Pág. 1 – 00:00:09).

Importa evidenciar, ainda, que a vítima se mostrou contraditória em seu depoimento, não sendo clara quanto a identificação do ora apelado como autor do crime. Observe-se que a vítima não esclareceu de que lado do carro entrou no banco de trás, de modo que não é possível concluir se do lugar que ficou sentada era possível, de fato, reconhecer o apelado, o qual supostamente dirigia o veículo (Num. 4726587 – Pág. 1 – 00:01:01), além disso, a própria vítima relatou que teve que cobrir seu rosto com a camisa (Num. 4726586 – Pág. 1 – 00:01:32).

Diante disso,
conclui-se que
o acervo probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade do acusado pela prática do crime
sustentado na tese acusatória
, não, tendo, portanto,
o órgão acusatório se desincumbido de seu
ônus probandi
, nos termos do art. 156 do CPP
, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição
,
com fulcro no art. 386, VII do CPP, tal como entendido pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 10 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/05/2023